Tribunal: TJDFT
Processo: 0708654-87.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUISITOS COMPROVADOS. CRITÉRIO OBJETIVO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. EFEITOS EX NUNC A PARTIR DO PEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A gratuidade de justiça visa garantir o acesso de todos ao Poder Judiciário. Conforme arts. 98 e 99, § 3o, do Código de Processo Civil, a pessoa natural e a pessoa jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da Lei.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. Entretanto, o benefício pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)
3. Havendo documentos capazes de demonstrar a hipossuficiência financeira, bem como a ausência de elementos indicativo da possibilidade de a parte arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido.
4. Recurso conhecido e provido.